Tribunal: TCU
Processo: 005.011/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1561/2023-TCU-Plenário Trata-se de embargos de declaração (peça 23) opostos por WTM-Construções e Transportes Ltda. contra o Acórdão 1060/2023-TCU-Plenário (peça 16), por meio do qual esta Corte de Contas conheceu da representação para, no mérito, considerá-la improcedente, indeferiu o pedido de medida cautelar formulado pelo representante e deu ciência à Prefeitura Municipal de Amargosa/BA acerca de possíveis inconsistências no projeto básico da Concorrência 6/2022, concernentes à previsão de implantação de bocas de bueiro em locais onde seria mais adequada a execução de caixas coletoras. Considerando que a deliberação embargada teve como fundamento as disposições contidas nos arts. 237, inciso VII, 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, e no art. 9o, inciso II, da Resolução TCU 315/2020, e foi direcionada à Prefeitura Municipal de Amargosa/BA; Considerando que, nos termos dos arts. 285, 286, caput e parágrafo único, e 287, § 1o, do Regimento Interno do TCU, tanto os embargos de declaração quanto o pedido de reexame podem ser opostos pela parte ou pelo Ministério Público junto ao Tribunal; Considerando que, nos termos do art. 144 do Regimento Interno do TCU, são partes no processo o responsável e o interessado, assim habilitado em razão de deferimento de pedido dirigido ao relator, por meio do qual se comprove, de forma clara e objetiva, razão legítima para intervir no processo, nos termos do art. 146 do Regimento Interno do TCU; Considerando a jurisprudência deste Tribunal, no sentido de que a mera participação na licitação não gera direito subjetivo a ser defendido perante o TCU e, portanto, não confere à licitante, mesmo como autora da representação, a condição de parte no processo que apura eventuais irregularidades no certame ( Acórdão 90/2020-TCU-Plenário , relator: Marcos Bemquerer, e 1.686/2019-Plenário, relator: Benjamin Zymler, entre outros); Considerando que os embargos em exame não atendem aos requisitos de admissibilidade, por estar caracterizada a falta de legitimidade para recorrer, haja vista não ter sido o recorrente reconhecido como interessado nos autos; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, inciso II, 34, caput e §§ 1o e 2o, da Lei 8443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "f", e § 3o, 277, inciso III, 287, caput e § 1o, do Regimento Interno do TCU, em: a) não conhecer dos embargos de declaração opostos por WTM-Construções e Transportes Ltda. contra o Acórdão 1060/2023-TCU-Plenário , por ausência de legitimidade recursal; b) encaminhar cópia da presente deliberação ao embargante. 1. Processo TC- Processo 005.011/2023-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Recorrente: WTM-Construções e Transportes Ltda. (13.582.689/0001-51). 1.2. Órgão: Prefeitura Municipal de Amargosa/BA. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Relator da deliberação recorrida: Ministro Vital do Rêgo. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: Heber Fernandes Dourado. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.